Tribunal: TJDFT
Processo: 0745076-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0745076-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: HILDEBRANDINA PRATA E SILVA, AUGUSTO CRISTIANO PRATA ESTECA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, ré, contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer (n. 0748118-20.2025.8.07.0001), ajuizada por HILDEBRANDINA PRATA E SILVA, representada por AUGUSTO CRISTIANO PRATA ESTECA, na qual deferiu o pedido de tutela de urgência. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência para manter a autora no plano de saúde contratado, com a cobertura integral dos serviços e tratamentos, bem como para determinar a ré o custeio e da assistência domiciliar Home Care, incluindo profissionais de enfermagem, visitas médicas e todos os cuidados necessários à sua condição de saúde, abstendo-se de buscar ou retirar os insumos para a sonda GTT, tanque de oxigênio, aparelhos de monitoramento e quaisquer outros equipamentos essenciais à vida e ao tratamento da autora os quais se encontram em sua residência: “Ante o exposto, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça à parte autora e CONCEDO os efeitos da antecipação da tutela de urgência pleiteada para DETERMINAR a ré, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE - CNPJ no 03.658.432/0001-82, que mantenha a autora no plano de saúde contratado, com a cobertura integral dos serviços e tratamentos a que ela tem direito, bem como para que ela continue a prover integralmente os serviços de Home Care, incluindo profissionais de enfermagem, visitas médicas e todos os cuidados necessários à sua condição de saúde, abstendo-se de buscar ou retirar os insumos para a sonda GTT, tanque de oxigênio, aparelhos de monitoramento e quaisquer outros equipamentos essenciais à vida e ao tratamento da autora que já se encontram em sua residência. A medida deverá ser cumprida no prazo de 48 (quarenta e oito horas), contado da intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). CONCEDO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO, cuja intimação/citação deverá ser cumprida por Oficial de Justiça, em caráter de urgência. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. Cite-se e intime-se a parte Ré, por meio eletrônico, pela via postal ou, se necessário, por mandado ou precatória, para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, pois as intimações pessoais serão realizadas por este meio - art. 270/CPC - e qualquer alteração deverá ser comunicada, sob pena de ser considerada válida, na forma do art. 274/CPC. Intime-se. ORIENTAÇÕES PARA O OFICIAL DE JUSTIÇA * Nos termos do art. 212, §2o, do CPC/2015, as citações e intimações, independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. * Nos termos do art. 252, do CPC/2015, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. ORIENTAÇÕES PARA AS PARTES O prazo para cumprir a tutela de urgência será o fixado na decisão acima transcrita, contado da efetiva intimação, e não da juntada aos autos do mandado cumprido. DECISÃO Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada HILDEBRANDINA PRATA E SILVA, representada por AUGUSTO CRISTIANO PRATA ESTECA em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, na qual se pretende a concessão de tutela de urgência. Alega a inicial, em síntese, que a autora é uma pessoa idosa, com 88 anos, e quadro de saúde extremamente delicado e grave, vez que é portadora de Doença de Alzheimer avançada, diagnosticada no ano de 2011, condição que se agravou progressivamente ao longo dos anos, sendo considerada crônica, incurável e com certeza de piora. Informa que a autora foi recentemente interditada e se encontra acamada há mais de 3 anos, com quadro de demência e desorientação em tempo e espaço, sendo totalmente dependente de cuidados de terceiros. Detalha que há cerca de 4 anos foi implementado um serviço de Home Care que garante a autora cuidados de profissionais de enfermagem, vez que é alimentada por sonda GTT e necessita de equipamentos como tanque de oxigênio e aparelhos de monitoramento. Aduz que a requerida, sem qualquer aviso prévio, informou a intenção de descontinuar os serviços de Home Care e de recolher os insumos para a sonda GTT e outros equipamentos que se encontram na residência da idosa, ato esse que representa um iminente e gravíssimo risco de morte para a idosa. Pontua que, ao procurar o plano de saúde requerido para esclarecimentos, foi informado que a autora havia sido transferida do Home Care para o PGC (programa de gerenciamento crônico), passando a ser assistida pela empresa Essence, a qual, conforme esclarecido, fornece profissionais e técnicos, mas não fornece insumos, não sabendo esclarecer se a cama, equipamentos e outros itens que estão disponibilizados na casa da autora seriam removidos ou substituídos. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência para determinar que a empresa ré mantenha a autora no plano de saúde contratado, com a cobertura integral dos serviços e tratamentos a que ela tem direito, bem como para que ela continue a prover integralmente os serviços de Home Care, incluindo profissionais de enfermagem, visitas médicas e todos os cuidados necessários à sua condição de saúde, abstendo-se de buscar ou retirar os insumos para a sonda GTT, tanque de oxigênio, aparelhos de monitoramento e quaisquer outros equipamentos essenciais à vida e ao tratamento da autora que já se encontram em sua residência. É a relatório. Fundamento e decido. De início, recebo a emenda à inicial de ID 250634951. Proceda a Secretaria a retificação do polo ativo da demanda. Da gratuidade de justiça O pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte autora deve ser acolhido, pois, de acordo com o artigo 99, § 3o, do CPC, presume-se verdadeira a declaração de insuficiência apresentada exclusivamente por pessoa natural. Ademais, os documentos acostados nos ID’s 250634953 a 250634957 demonstram a necessidade de concessão do beneplácito. Da tutela de urgência A concessão da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos requisitos legais. Assim, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, devem estar presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, não deve haver perigo de irreversibilidade da medida a ser antecipada (art. 300, §1o, do CPC). Na hipótese, ficou demonstrado que a autora é beneficiária/dependente do plano de saúde da parte ré, conforme carteirinha juntada ao ID 250634959. Também não há dúvidas acerca do quadro de saúde da autora, o qual necessita de cuidados diários de técnicos de enfermagem especializados, além dos equipamentos que já eram fornecidos anteriormente pela requerida, por meio do Home Care. Presente, portanto, a probabilidade do direito. Com relação ao periculum in mora, verifica-se que as alterações na migração da autora do plano de Home Care para o plano de PGC (programa de gerenciamento crônico) não foram devidamente informadas e esclarecidas à requerente, sobretudo no que se refere à manutenção dos equipamentos domiciliares anteriormente fornecidos, o que pode gerar piora no quadro da autora e risco de morte. Além disso, é importante ressaltar que, nesta fase de análise de tutela de urgência, ao sopesar os riscos de conceder ou não a antecipação de seus efeitos, deve-se considerar que a proteção à saúde se sobrepõe aos aspectos econômicos, pois estes podem ser revertidos em caso de improcedência do pedido, ao passo que os riscos à saúde são imprevisíveis e podem não comportar reversão. É o entendimento deste Eg. TJDFT no julgado abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PLANO DE SAÚDE. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. 1. Nas ações cujo objeto seja o fornecimento de medicamentos por operadora de plano de saúde, encontrando-se o direito do contratante minimamente plausível, deve o juiz, ao sopesar os riscos de conceder ou não a tutela de urgência, considerar que a proteção à saúde se sobrepõe aos aspectos econômicos pois estes podem ser revertidos em caso de improcedência do pedido, ao passo que os riscos à saúde são imprevisíveis e podem não comportar reversão. 2. Agravo desprovido. (Acórdão 1777445, 07297339520238070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, neste juízo de cognição sumária, vislumbro injustificável e abusiva a retirada do Home Care anteriormente fornecido pela parte autora. Conforme dito acima, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da medida postulada, pois eventuais despesas médicas que vierem a ser custeadas pela operadora do Plano de Saúde poderão ser cobradas da autora no futuro, caso não tenha sucesso em seu pleito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça à parte autora e CONCEDO os efeitos da antecipação da tutela de urgência pleiteada para DETERMINAR a ré, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE - CNPJ no 03.658.432/0001-82, que mantenha a autora no plano de saúde contratado, com a cobertura integral dos serviços e tratamentos a que ela tem direito, bem como para que ela continue a prover integralmente os serviços de Home Care, incluindo profissionais de enfermagem, visitas médicas e todos os cuidados necessários à sua condição de saúde, abstendo-se de buscar ou retirar os insumos para a sonda GTT, tanque de oxigênio, aparelhos de monitoramento e quaisquer outros equipamentos essenciais à vida e ao tratamento da autora que já se encontram em sua residência. A medida deverá ser cumprida no prazo de 48 (quarenta e oito horas), contado da intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). CONCEDO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO, cuja intimação/citação deverá ser cumprida por Oficial de Justiça, em caráter de urgência. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. Cite-se e intime-se a parte Ré, por meio eletrônico, pela via postal ou, se necessário, por mandado ou precatória, para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, pois as intimações pessoais serão realizadas por este meio - art. 270/CPC - e qualquer alteração deverá ser comunicada, sob pena de ser considerada válida, na forma do art. 274/CPC. Intime-se.” Nesta via de agravo de instrumento, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para suspender os efeitos da decisão agravada. Alega risco de prejuízo irreparável e irreversibilidade da medida, caso seja mantida a obrigação de custear o serviço de home care. Inicialmente, destaca tratar-se de entidade de autogestão, sem fins lucrativos, e afirma, com base na Súmula 608 do STJ, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos por ela administrados. Argumenta serem os serviços prestados regulados por normas específicas, além de sustentar inexistir relação de consumo na relação contratual. Afirma inexistirem os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, especialmente no tocante ao perigo de dano irreparável. Alega estar a beneficiária já assistida por meio do Programa de Gerenciamento de Crônicos (PGC), o qual contempla visitas mensais de médico e enfermeiro, atendimento por equipe multiprofissional e procedimentos pontuais conforme avaliação clínica. De acordo com a avaliação médica em anexo, aduz não fazer jus à internação domiciliar a parte agravada, assim como assevera não ser de responsabilidade de operadoras de planos de saúde custear a contratação de empregado doméstico para exercer a função de cuidador. Ressalta ausência, no relatório médico apresentado, de especificações quanto aos cuidados que demandariam presença contínua de técnico de enfermagem, além de mencionar avaliação técnica realizada com base na Tabela NEAD, a qual atribuiu à paciente apenas 7 pontos, pontuação considerada insuficiente para justificar internação domiciliar. Assevera inexistir cobertura obrigatória para o serviço de home care segundo o rol da ANS, além de não haver previsão contratual para assistência de enfermagem em tempo integral. Sustenta ser excessiva a obrigação imposta pela decisão judicial à operadora, a qual não dispõe de estrutura para suportar custos não previstos contratualmente, especialmente por tratar-se de entidade sem fins lucrativos. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. O preparo foi devidamente recolhido (ID 77366071). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, porquanto dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta pela agravada, objetivando a autorização e o custeio, por parte da ré, da assistência domiciliar ou "home care" à autora, incluindo profissionais de enfermagem, visitas médicas e todos os cuidados necessários à sua condição de saúde, abstendo-se de buscar ou retirar os insumos para a sonda GTT, tanque de oxigênio, aparelhos de monitoramento e quaisquer outros equipamentos essenciais à vida e ao tratamento da autora que já se encontram em sua residência. O cerne da controvérsia está em analisar se: a) há obrigação contratual ou legal de cobertura do serviço de “home care” pela operadora de plano de saúde; b) estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, especialmente o perigo de dano irreparável e a probabilidade do direito. Inicialmente, quanto à natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes, considerando tratar-se de plano de saúde gerido por entidade de autogestão, não se aplica o regime jurídico previsto no Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça dispõe expressamente: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão." Home care, ou atenção domiciliar à saúde, consiste em uma modalidade assistencial caracterizada pela prestação de cuidados clínicos no domicílio do paciente, como alternativa ou complemento à internação hospitalar. Trata-se de um conjunto de ações multiprofissionais — médicas, de enfermagem, fisioterápicas, nutricionais, ocupacionais, entre outras — voltadas à promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, conforme previsto na Portaria no 825/2016 do Ministério da Saúde e na Lei no 10.424/2002. Essa forma de assistência visa garantir a continuidade do cuidado em ambiente residencial, com o objetivo de reduzir o tempo de hospitalização, prevenir infecções nosocomiais e proporcionar um tratamento mais humanizado e eficiente, respeitando as condições clínicas do paciente e os princípios da dignidade da pessoa humana e da integralidade da atenção à saúde. No caso dos autos, a autora, ora agravada, ingressou com a presente ação de obrigação de fazer com o fim de obter provimento no sentido de determinar à requerida a autorizaçãodo tratamento de home care Da análise da peça inicial e dos documentos que a acompanham, verifica-se estar a autora na condição de idosa (88 anos), diagnosticada com Transtorno Neurocognitivo Maior (Doença de Alzheimer) em estágio grave, condição a qual se agravou progressivamente ao longo dos anos, sendo considerada crônica, incurável e com certeza de piora. Na hipótese dos autos, ficou demonstrado ser a autora beneficiária/dependente do plano de saúde da parte ré, conforme carteirinha juntada ao ID 250634959. Também não há dúvidas acerca do quadro de saúde da autora, o qual necessita de cuidados diários de técnicos de enfermagem especializados, além dos equipamentos que já eram fornecidos anteriormente pela requerida, por meio do Home Care. Assim, mostra-se patente a probabilidade do direito. Com relação ao periculum in mora, conforme salientado na decisão agravada, as alterações na migração da autora do plano de Home Care para o plano de PGC (programa de gerenciamento crônico) não foram devidamente informadas e esclarecidas à requerente, sobretudo no que se refere à manutenção dos equipamentos domiciliares anteriormente fornecidos, situação a qual pode gerar piora no quadro da autora e risco de morte. Assim, o perigo de dano, na realidade, encontra-se relacionado ao estado de saúde da agravada, pois a ausência de cuidados especializados no domicílio expõe a autora a risco iminente de novas infecções, lesões por pressão, eventos vasculares e até óbito, situação a qual se tornou urgente a intervenção judicial para evitar dano irreparável. Verifica-se estar a autora restrita ao leito, dependente de cuidados contínuos, posicionamento adequado, prevenção de lesões por pressão e manuseio especializado do dispositivo de alimentação por gastrostomia. Dessa forma, é evidente ter a autora demonstrado, de maneira inequívoca, os requisitos para concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Além disso, a jurisprudência orienta no sentido de ser indevida a recusa, por parte do plano de saúde, em fornecer tratamento domiciliar (home care), quando prescrito por médico e necessário à preservação da saúde e da dignidade do paciente, sendo considerada abusiva a cláusula contratual excludente dessa cobertura. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu tratar-se a internação domiciliar de extensão da internação hospitalar, devendo incluir todos os insumos e serviços indispensáveis à garantia da efetiva assistência médica. Confira: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. ANS. ROL. MITIGAÇÃO. HIPÓTESES. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. 1. Trata-se de definir a natureza do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, elaborado periodicamente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), se exemplificativo ou taxativo. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. Precedente. 3. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, quando o conjunto de atividades prestadas em domicílio é caracterizado pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada. 3. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial. 4. Agravo interno não provido. (STJ, gInt no AREsp n. 2.771.632/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de 4/4/2025.) -g.n. “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No tocante à obrigação de custear o serviço home care, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde excludente de cobertura para internação domiciliar.2. Modificar a conclusão do Tribunal local, acerca da configuração do dano moral na espécie, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no REsp n. 2.152.505/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 16/10/2024.) -g.n. Nesse sentido é esta Corte de Justiça: “(...) 6. No caso concreto, os relatórios médicos atestam a necessidade e urgência do tratamento domiciliar prescrito, evidenciando o risco à integridade física da paciente caso permaneça desassistida. 6.1. Jurisprudência desta Corte: “(...) ante o preenchimento dos requisitos para a assistência domiciliar, é devida sua prestação pela seguradora/operadora de saúde. 8. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza taxativa, segundo o entendimento do STJ proferido no RESP no 1733013/PR. 9. Embora a operadora não tenha a obrigação de oferecer tratamentos não previstos no rol da ANS, deve custeá-los em favor do contratante para o efetivo restabelecimento de sua saúde, em respeito à função social do contrato, diante do caso concreto e em hipóteses excepcionais, se houver elementos mínimos ou for demonstrado: a) risco notório à integridade física e/ou psicológica do paciente, caso não realizada a terapêutica; b) real necessidade do procedimento; c) sua eficácia; d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. (...). ” (07403351620218070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 25/4/2022.). (...)” (TJDFT, APC 0719923-28.2025.8.07.0000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 25/09/2025.) -g.n. “(...) 6. A negativa de complementação de cobertura de tratamento, por meio de Programa de Internação Domiciliar (Home care), mediante a disponibilização de técnica em enfermagem por 24h por dia, mostra-se indevido, quando demonstrada a sua indispensabilidade à promoção da saúde e do bem-estar da paciente idosa (acamada), à prevenção de complicações, tratamento das enfermidades existentes, checagem dos sinais vitais, administração dos diversos medicamentos prescritos, organização e limpeza do ambiente e da paciente etc. 7. Apesar de não constar no rol taxativo, a hipótese dos autos é admitida como exceção respaldada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.886.929-SP, diante o perigo de dano, diante da gravidade do quadro de saúde da autora relatado pela médica assistente em laudo médico, da sua alta idade e da situação de acamamento e dependência total, justificando-se a prestação do serviço home care vindicado. (...)” (TJDFT, APC 0702139-43.2023.8.07.0021, Relator(a): Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, DJe: 01/10/2025.) -g.n. “(...) 5. Os elementos do processo evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC. Mantida a r. decisão que deferiu tutela de urgência para compelir a ré a fornecer e/ou custear o tratamento home care à autora. (...)” (TJDFT, AI 0726137-35.2025.8.07.0000, Relator(a): Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJe: 26/09/2025.) -g.n. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de outubro de 2025 14:50:37. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador